Tribunal: TJMT
Processo: 0004254-44.2016.8.11.0011
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004254-44.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MANOEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 873.833.491-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MILTON CAMPOS DE SOUZA - CPF: 875.380.831-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL PELA REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS – OBJETIVA – NATUREZA
PROPTER REM
– VERBETE Nº 623 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, consoante dispõe o verbete nº 623 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:
“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

2. O desmatamento de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP), sem licença ambiental, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
Manoel Ferreira dos Santos
e
Milton Campos
de Souza contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 4254-44.2016.8.11.0011 (Cód.: 242784), ajuizada pelo
Parquet
, julgou procedente os pedidos postulados na inicial para condenar os Apelantes pela prática de desmatamento ilegal em área de preservação permanente, obrigando-os a pagar o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente ou na sua falta ao Estadual, sendo que o valor deverá ser revertido à compensação dos danos causados na área afetada.

Nas razões recursais apresentadas (id. 103140656), sustentam os Apelantes que não “restou comprovado qualquer lesão efetiva” ao meio ambiente. Assim, pugnam pela reforma da sentença exarada pelo Juízo
a quo
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual rechaça os argumentos expedidos e requer o conhecimento e o improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão da instância singela (id. 103140662).

A D. Procuradoria de Justiça, em vistas de id. 104589013, opinou pelo conhecimento do Recurso de Apelação, bem como pelo seu não provimento em sua totalidade.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 142161728).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, os Recorrentes apelam
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Civil Pública julgou procedente os pedidos postulados na inicial e condenou os Apelantes.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face dos Apelantes com base nas conclusões extraídas de Relatório materializado pelo IBAMA, sob alegação de que, os Apelantes promoveram desmatamento de vegetação nativa em área de preservação permanente.

Após regular processamento, o Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que, restou comprovado o dano ambiental.

Da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, extrai-se o seguinte:

Diante do exposto, POSTO ISSO, ACOLHO os pedidos formulados na petição inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização extrapatrimonial, razão porque CONDENO a parte demandada a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente ou na sua falta ao Estadual, sendo que o valor deverá ser revertido à compensação dos danos causados na área afetada pelo empreendedor.

Justifico a redução do quantum indenizatório em razão de os requeridos serem assistidos da Defensoria Pública, logo, possuem parcas condições financeiras.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que incabíveis.

Pois bem.

É cediço que, na ação em que se objetiva a reparação de danos ambientais, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes às presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Com efeito, a concepção constitucional de meio ambiente como bem de uso comum do povo foi ampliada, inserindo-se a função ambiental da propriedade (arts. 5º, XXIII e 170, III e IV, da Constituição Federal). Foi estabelecida uma relação entre a sociedade e o direito ambiental ao se discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

In casu
, a condenação da Apelante por dano ambiental em decorrência de desmate em APP, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente se baseou em relatório e outros documentos elaborados pelo IBAMA, os quais confirmam os danos ambientais ocorridos.

Ressalta-se, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e, assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento ilegal, subsistem incólumes de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA.

Conforme anteriormente ressaltado, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação.

Desse modo, tendo sido comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelos Apelantes e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de indenizar eventuais os danos causados.

Assim, deve ser mantida a condenação, pois,
in casu,
restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência do desmatamento, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade dos Apelantes mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

De igual sorte, verifica-se que o valor arbitrado não se mostra abusivo, excessivo ou desproporcional, posto que fixado em montante condizente com a possibilidade econômica dos Apelantes.

Como se vê, de todos os ângulos a súplica recursal não merece ser acolhida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo ilesa a sentença de 1º grau.

Não é o caso de fixação/majoração de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022